Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-09.2016.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002771-09.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CLEBER
SILVA DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002771-09.2016.8.26.0604 - Sumaré - VOTO N 29322 o 2/6
VOTO: 29.322
APELAÇÃO No: 1002771-09.2016.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ANA LIA BEALL
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
APELADO: CLEBER SILVA DE VASCONCELOS
-há reexame necessário-
Servidor público. Eletricista. Município de Sumaré.
Adicional de periculosidade. Prova pericial conclusiva.
Valor devido desde o exercício da função. Critério para
juros e correção monetária. Recurso e reexame necessários
parcialmente providos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
parcialmente procedente ação ajuizada por CLEBER SILVA DE VASCONCELOS contra
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ, para recebimento de adicional de
periculosidade correspondente a 30% da remuneração recebida pelo servidor, retroativo
aos últimos cinco anos, cujo cálculo, far-se-á com base na respectiva remuneração ou
caso assim não for entendido, com base do vencimento efetivo do respectivo requerente.
Recorre a municipalidade sustentando não serem as atividades
exercidas pelo autor de risco, a termo da Norma Regulamentadora no 16. Assevera não
poderem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho criar vantagens
pecuniárias na Administração Pública. Busca reapreciação das provas.
Recurso bem processado e respondido (págs. 265/273). Houve
remessa ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002771-09.2016.8.26.0604 - Sumaré - VOTO N 29322 o 3/6
É o relatório.
O autor, servidor do município de Sumaré, no cargo de eletricista
desde 31/07/2015, afirmou exercer atividade perigosa e requereu, administrativamente, o
adicional previsto no artigo 134 da Lei no 4.967/10. Nada obstante o reconhecimento das
condições por engenheira de segurança do trabalho do município, a Administração não lhe
concedeu o adicional.
Ajuizou, então, esta ação julgada, parcialmente procedente1 (págs.
248/255), contra o que a municipalidade apelou.
A Lei Municipal no 4.967/10 (Estatuto dos Funcionários Públicos
de Sumaré págs. 35/100), a termo de seus artigos 134 e 136, § único, preveem o direito
ao adicional pelo exercício de atividades perigosas2, condicionado à emissão de laudo
pericial pelo SESMT3.
Sobre assim ser, as atividades perigosas exercidas pelo servidor
foram aferidas por perito do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho de Sumaré SESMT, que concluiu (pág. 29):
1 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para CONFIRMAR a tutela liminar em caráter
definitivo para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE SUMARÉ ao pagamento e
implementação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento de referência do
cargo do autor CLEBER SILVA DE VASCONCELOS, retroativamente a cinco anos da
distribuição da ação, com reflexos apenas nas horas extraordinárias, sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da requerida, conforme
NR 16 e Decreto número 93.412 de 14/10/1986, com correção monetária pela Tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde os referidos vencimentos e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, segundos os índices fixados pelo C.STF (Tema 810),
observada a prescrição quinquenal. Cálculos em fase de cumprimento de sentença.
2 Art. 134 - Os servidores que executarem atividades perigosas e insalubres farão jus ao
adicional respectivo, sendo o de insalubridade de 10%, 20% e 40 %, de acordo com o grau
mínimo, médio e máximo, incidente sobre o salário mínimo nacional vigente, constatado
com base na legislação federal e laudo técnico do SESMT, o adicional de periculosidade
importa em 30 % do vencimento, observado os artigos 102 e 103, do servidor.
3 Art. 136 - A percepção dos adicionais de periculosidade ou insalubridade cessará quando
eliminadas as condições ou os riscos que deram causa à sua concessão.
Parágrafo Único: A concessão ou cessação de qualquer um dos adicionais fica
condicionada à emissão de laudo pericial, realizado pelo SESMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002771-09.2016.8.26.0604 - Sumaré - VOTO N 29322 o 4/6
Conforme NR-16 (Atividades e Operações Perigosas), atividades
ou operações perigosas são aquelas que de acordo com a natureza ou
método de trabalho impliquem em acentuado risco a vida do
trabalhador. O funcionário está exposto a um ambiente periculoso, que
coloca em risco a vida e a sua segurança, conforme Norma
Regulamentadora no 16 Anexo 4 e Consolidação das Leis do trabalho
CLT artigo 193 Inciso I. sendo assim, o servidor em questão faz jus ao
adicional de periculosidade (adicional de 30% sobre o salário).
Não obstante a conclusão de perito contratado pela própria
municipalidade, favorável ao servidor, a ré resiste no pagamento do adicional.
Isso observado, a realçar o cabimento do adicional por eletricista de
Sumaré, as atividades também foram aferidas como periculosas em laudo técnico visto nas
págs. 203/230.
O expert judicial esmiuçou as atividades e função ocupada no
cargo e concluiu (pág. 226):
Baseado na entrevista com o reclamante, análise de documentação
anexada aos autos, notadamente documentos anexados pela própria
requerida ou produzidos pela mesma, e vistoria técnica ambiental, e
conforme fundamentação técnica e legal, conclui-se que o reclamante
exerce a função de eletricista municipal da Prefeitura de Sumaré desde
31.07.2015, exercendo suas atividades laborais em situações de riscos,
portanto, faz jus a percepção do adicional de periculosidade que
representa 30% do salário base, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da requerida,
conforme NR 16 e Decreto número 93.412 de 14/Outubro/1986.
Em resposta aos quesitos formulados, afirmou não ser possível a
eliminação ou neutralização da periculosidade por equipamentos de proteção coletivos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002771-09.2016.8.26.0604 - Sumaré - VOTO N 29322 o 5/6
individuais.
Embora intimada, a ré não impugnou as conclusões do perito (pág.
238).
Como visto, as perícias indicaram periculosidade nas atividades do
autor, motivo por que ele deverá receber o percentual 30, como decidido pela D.
Magistrada.
Isso considerado, o inconformismo da ré não se mostra apto a
desconstituir a prova pericial, fundamentada em Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho.
Por outra, em repetição, em conformidade com a Lei 4.967/10, o
próprio Engenheiro de Segurança do Trabalho da prefeitura já havia reconhecido o
exercício de atividade perigosa pelo autor, não havendo, pois, motivação para o não
pagamento do adicional.
Dessarte, não entrevejo elementos suficientes a desconstituir essas
provas, razão pela qual, para os fins a que se destinava -forrar os fatos constitutivos do
direito do autor-, era e é o suficiente e o necessário para a procedência do pedido.
Isso resolvido, o termo inicial há de ser o exercício da atividade
periculosa, ou seja, 31/07/2015 quando tomou posse no cargo de eletricista, pois se havia
trabalho sob situação perigosa, como sempre houve, o pagamento do adicional deve
retrotrair até a data em que se iniciou aquela atividade.
Nem se deslembre ter o adicional de periculosidade natureza pro
labore facto, ou seja, sua exigibilidade decorre a partir da execução contínua e
permanente de atividades perigosas. Trata-se de verdadeira vantagem condicional,
devida enquanto o servidor se encontra nas condições e sob os riscos que originaram a
percepção do adicional em questão e, em repetição, no caso em liça estava condicionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002771-09.2016.8.26.0604 - Sumaré - VOTO N 29322 o 6/6
à verificação mediante perícia que se deu nesta ação, mas com base em lei de há muito
vigente.
Faço observação quanto aos critérios para correção monetária e
juros moratórios, contados estes e aquela na forma do julgamento do RE 870.947, Tema
810, sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos embargos de declaração
propostos contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, entendo não merecer reforma a r. sentença
quanto ao cerne, alterada apenas e tão só quanto ao termo inicial para recebimento do
adicional em liça, a resultar na total procedência da ação, sem a majoração da verba
honorária, porquanto fixada em patamar máximo na origem (art. 85, §3o, I do Código de
Processo Civil).
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator